Tribunal: TJDFT
Processo: 0706448-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. ARTIGO 23 DA LEI No 11.697/2008. INTIMAÇÃO E CIÊNCIA DO APENADO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DEPRECANTE. TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O artigo 23 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/08), estabelece que “Compete ao Juiz da Vara de Execuções Penais: I – a execução das penas e das medidas de segurança e o julgamento dos respectivos incidentes; II – decidir os pedidos de unificação ou de detração das penas; III – homologar as multas aplicadas pela autoridade policial nos casos previstos em lei; IV – inspecionar os estabelecimentos prisionais e os órgãos de que trata a legislação processual penal; V – expedir as normas e procedimentos previstos no Código de Processo Penal.
2. Na espécie, o ato deprecado além de consistir na intimação do apenado para que este tome ciência da decisão que deferiu a progressão de regime, também determinou a transferência da execução, declinando da competência para o processamento do processo executivo penal.
3. Diante do declínio de competência para execução da pena pelo reeducando, cabe a uma das Vara de Execuções Penais do Distrito Federal o processamento da demanda executiva para cumprimento da pena pelo reeducando.
3. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal.